Tribunal: TJDFT
Processo: 0736942-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0736942-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO ALVES GONCALVES E SILVA AGRAVADO: CENTRO MEDICO REGIONAL DOM BOSCO LTDA DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança de serviços médicos (R$ 219.829,95), indeferiu os pedidos de pesquisa de bens da empresa agravada via Sisbajud e Infojud, e de inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, via Serasajud. O agravante alega, em síntese, que: 1) a pesquisa anterior ocorreu na modalidade comum, sendo que a “teimosinha” possui maior eficácia na localização de bens da executada e o sistema atua de forma automática na busca de ativos durante o período de 30 dias; 2) a pesquisa Infojud não se limita apenas à declaração de imposto de renda, mas também (DOI – para localização de imóveis, inclusive aqueles não declarados pela executada; DECRED – para movimentações com cartão de crédito; DIMOB – para identificação de operações imobiliárias, como recebimento de aluguéis e outras transações); 3) a última pesquisa Infojud foi efetivada em 26/06/2019, ou seja, há mais de 5 anos, quando a executada ainda permanecia ativa; 4) o § 3o do art. 782 do CPC não impõe restrições quanto à utilização do sistema Serasajud, exceto a necessidade de requerimento do exequente, sendo a inscrição do executado em cadastros de inadimplentes um meio legítimo e eficiente de coação, não podendo o receio de ocasionar danos morais à executada se sobrepor a esse direito do exequente, até porque não há indícios de que essa medida seja abusiva ou injustificada. Requer, em antecipação da tutela recursal, “a realização das pesquisas junto aos sistemas SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, INFOJUD e inscrição no cadastro de inadimplentes por meio do SERASAJUD”. Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. No caso, as últimas pesquisas Sisbajud foram realizadas nos dias 10, 14, 16, 20, 22, 24 e 28 de março de 2023, havendo lapso temporal suficiente para eventual mudança da situação econômica da agravada. Da mesma forma, a última consulta ao Infojud foi realizada em 2021, o que justifica a sua reiteração. Por fim, em relação ao Serasajud, conquanto o art. 782, § 3o, do CPC estabeleça uma faculdade ao magistrado, a consulta a esse sistema deve ser deferida sempre que se mostrar adequada ao caso concreto, sendo essa a hipótese dos autos, in verbis: “Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. (...) § 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.” No mesmo sentido: “(...) II. A funcionalidade do SISBAJUD que permite a repetição programada da ordem de bloqueio de ativos financeiros prevista no artigo 854 do Código de Processo Civil, conhecida como "teimosinha", além de racionalizar a administração dos serviços judiciários, agrega efetividade à execução. III. A inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes, conquanto não seja prevista em caráter imperativo e peremptório no artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, só pode ser recusada pelo juiz mediante motivação idônea, sob pena de transformá-la em mera possibilidade sujeita ao arbítrio judicial. IV. Salvo em circunstâncias excepcionais, o exequente tem direito à inclusão do nome do executado nos cadastros da SERASA EXPERIAN mediante o SERASAJUD, mecanismo instituído exatamente para essa finalidade e que não implica em qualquer ônus para o Poder Judiciário. V. Na hipótese em que se depara com dificuldade para a localização de bens penhoráveis por iniciativa direta do exequente, o uso do sistema eletrônico que permite acesso à declaração de bens do executado à Receita Federal está em consonância com os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da eficiência consagrados no artigo 8o do Código de Processo Civil. VI. Há interesse público na efetividade da jurisdição executiva em função do qual o juiz, à luz do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, deve utilizar os sistemas eletrônicos disponíveis para a consecução da satisfação do crédito do exequente. (...)” (Acórdão 1413871, 07331961620218070000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, Relator(a) Designado(a):JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 19/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) I. A inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes, conquanto não seja prevista em caráter impositivo no artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, só pode ser recusada pelo juiz mediante motivação idônea, sob pena de transformá-la em mera faculdade sujeita ao arbítrio judicial. II. A não ser que tenha motivos concretos para vislumbrar a desnecessidade, inadequação ou exorbitância da medida, por meio do Serasajud, o juiz não pode indeferi-la sob o fundamento de que traduz mera faculdade que se subordina à discricionariedade judicial. (...)” (Acórdão 1807651, 07179207120238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no PJe: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 3.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud, Infojud e Renajud não é limitada pela legislação de regência. 3.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. (...)” (Acórdão 1852037, 07031815920248070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 9/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) IV. No caso concreto, o transcurso de quase dois anos, desde a última pesquisa de ativos financeiros (Sisbajud, Renajud e Infojud), constitui critério razoável a permitir a realização de nova busca, dada a possibilidade de alteração da situação econômica dos devedores. V. Por isso, se mostra viável a utilização da nova ferramenta disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, que consiste num mecanismo de reiteração automática de ordens de bloqueio (SISBAJUD "teimosinha" - por trinta dias), a qual confere maior celeridade às execuções na medida em que amplia a chance de sucesso do exequente. (...)” (Acórdão 1833720, 07425985320238070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 4. O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, uma vez demonstrada a inexistência de bens e valores penhoráveis, bem como sendo a dívida exigível e havendo requerimento do credor, é devida a inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes (SERASAJUD), independentemente de prévia recusa administrativa da entidade gestora, nos termos do art. 782, § 3o do Código de Processo Civil. (...)” (Acórdão 1783170, 07335169520238070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano ao agravante, diante da possibilidade de frustração do cumprimento de sentença pela não localização de bens penhoráveis. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para autorizar a consulta ao Sisbajud (na modalidade “teimosinha, por 30 dias) e ao Infojud, bem como a inscrição da empresa agravada em cadastro de inadimplentes, via Serasajud. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator